Tribunal: TJMT
Processo: 1041912-82.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041912-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE), HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - ADEQUADA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

2. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda

3. Nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TRIÂNGULO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos combinado com Tutela de Urgência” n.º
1041912-82.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES
, nos termos do artigo 396 e seguintes, bem como inciso I do artigo 487, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré apresente aos autos o documento indicado na inicial, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; bem como condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a prolação até o pagamento, consoante o § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença justificando que o autor possui relação contratual com a instituição bancária ré pelos serviços de cartão de crédito.

Cita que autor contratou com o réu para os serviços de cartão de crédito por intermédio do estabelecimento KR Lopes de Castro e Cia LTDA.

Defende que em nenhum momento a apelante se negou a fornecer os contratos ou faturas ao autor, informando ainda que a central não tem acesso a esses documentos e que eles poderiam ser facilmente retirados no site. Informa ainda que o autor não realizou os trâmites corretos para solicitação conforme orientado.

Ainda, suscita acerca da impossibilidade de inversão do ônus probatório bem como da observância do princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Por fim, pugna a instituição bancária seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais levando em consideração o valor da condenação.

A parte autora e apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso autoral, evidencia que se trata de “
ação de exibição de documentos, que tem como objetivo a apresentação dos documentos referente ao contrato entre as partes, haja vista que a apelada realizou pedido administrativo solicitando, no entanto, o banco apelante negou o fornecimento dos documentos
”.

Cita que entrou em contato com a ré “
de forma administrativa via whatsapp e e-mail, na qual não obteve nenhum retorno coerente a fim de disponibilizar a 2.º via do contrato e as faturas do referido cartão de crédito
”, ficando evidente a recusa da apelante em apresentar os documentos, não comprovando ainda que forneceu cópia dos contratos para a parte autora no ato da contratação, pugnando, ao final, seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Exibição de Documentos combinado com Tutela de Urgência” n.º 1041912-82.2022.8.11.0041, nos termos do artigo 396 e seguintes, bem como inciso I do artigo 487, todos do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré apresente aos autos o documento indicado na inicial, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; bem como condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a prolação até o pagamento, consoante o § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora possuir relação consumerista com a instituição bancária ré por meio de um contrato de n.º 5182771052117111, referente a um cartão de crédito.

Informa que realizou solicitação administrativa da cópia do contrato bem como dos extratos do cartão por meio do canal de atendimento via aplicativo de mensagens,
e-mails
e por ligação telefônica, este sob o protocolo n.º 2022105417575.

Contudo, menciona que a instituição bancária, ilegitimamente, não atendeu o pedido realizado, não fornecendo os contratos e extratos dos aludidos instrumentos.

Sem alternativa, portanto, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando o que foi apresentado na exordial, a instituição bancária defende, em resumo, haver relação jurídica com o autor, alegando existir entre as partes aqui em litígio contrato de prestação de serviços de cartão de crédito bem como que o autor não realizou os trâmites corretos para solicitação conforme orientado. Contudo, deixou a instituição bancária de apresentar os documentos elencados pelo autor.

Sentenciando o feito, considerando que a instituição bancária ré deixou de apresentar os documentos solicitados pelo autor pela via administrativa, bem como posteriormente, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, eis que “
é direito da parte autora, requerer a exibição do documento necessário à verificação de possível nulidade ou incidência abusiva de juros sobre o contrato pactuado
”; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange aos pedidos administrativos para que a ré apresente os contratos bem como as faturas do cartão de crédito existentes, estes restaram demonstrados pelo autor, cumprindo o estabelecido no inciso I doa artigo 373 do Código de Processo Civil.

A ré, por sua vez, apesar de notificada, deixou de apresentar os documentos solicitados e, por óbvio, deixou de comprovar que cumpriu o solicitado pelo autor, qual seja, a apresentação do contrato n.º 5182771052117111 referente ao cartão de crédito bem como suas respectivas faturas.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR -
RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
-
PRETENSÃO RESISTIDA
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- SUCUMBÊNCIA MANTIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ - VALOR - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”.
Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda
. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento. (TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE REVELIA - BANCO DO MESMO CONGLOMERADO, CONTUDO, COM CPNJ’S DIVERSOS - CONTESTAÇÃO NOMINAL - DIREITO ALHEIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PONTO NÃO CONHECIDO - REQUISITOS FIXADOS PELO STJ - PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS
-
CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO
- BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL -
INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO
-
RESISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO
- CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DS HONORÁRIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. [...] “
Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.
” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS). (TJMT - N.U 1037044-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Dessa forma, tendo a instituição bancária resistido ao pedido do autor tanto pela via administrativa, quanto pela judicial, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

Por fim, no que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

No caso, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), tem-se que deve ser aplicado o disposto no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo adequada a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ainda acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando a sentença recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023